Tribunal: TJDFT
Processo: 0700393-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ALTERADO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. EXCEPCIONALIDADE NO REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os depoimentos dos agentes de polícia possuem valor probatório para dar respaldo à condenação, especialmente quando corroborado pelos demais elementos de prova.
2. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, rejeita-se a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP, bem como o pedido de desclassificação para o art. 33, § 3o, da Lei n. 11.343 /2006.
3. A apreensão de quantidade considerável de substância entorpecente e sua natureza autorizam o recrudescimento da pena, justificando a valoração negativa das circunstâncias do crime.
4. A jurisprudência do STF e do STJ é no sentido de que os processos em curso não podem ser aferidos em desfavor do agente para afastar a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.
5. A fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena esta em simetria com o disposto no art. 33 do CP, posto que, houve valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.
6. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 44 e incisos do CP.
7. É possível a manutenção da prisão preventiva do sentenciado no cumprimento de pena em regime inicial semiaberto, se a segregação cautelar for necessária para resguardar a ordem pública. Precedentes do STJ e do STF.
8. Recurso parcialmente provido.